Tribunal: TJSP
Processo: 2191727-48.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR APOSENTADO – Impetrante JOEL que se insurge contra a sentença prolatada pelo impetrado JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIGUELÓPOLIS, pela qual foi julgada improcedente a ação movida pelo impetrante com vistas ao recebimento de diferenças remuneratórias a que entende fazer jus em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR APOSENTADO – Impetrante JOEL que se insurge contra a sentença prolatada pelo impetrado JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIGUELÓPOLIS, pela qual foi julgada improcedente a ação movida pelo impetrante com vistas ao recebimento de diferenças remuneratórias a que entende fazer jus em razão do equivocado cômputo do número de aulas que lecionou – Incompetência absoluta desta E. Corte, nos termos da Súm. no 376, de 30/03/2.009, do STJ – Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de juizado especial – MANDADO DE SEGURANÇA não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Turma Recursal competente.